Tribunal: STF
Processo: ARE 1509964
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA PARA A PRÁTICA DO ATO DE DEMISSÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS (LEI 8.112/1990, ART. 141, I). CONSTITUCIONALIDADE DA DELEGAÇÃO DE PODER AOS MINISTROS DE ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO HIERÁRQUICO EM FACE DA AUTORIDADE DELEGANTE EM FACE DE DECISÃO DA AUTORIDADE DELEGADA. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA UNIÃO PROVIDO.



    1. Ministro de Estado atuando por delegação de poder do Presidente da República, nos termos do Decreto 3.035/1999, está exercendo a competência de autoridade máxima, inexistindo razão para admitir-se, em tais hipóteses, recurso hierárquico, sob pena de esvaziamento do próprio instituto da delegação.



    2. Posicionamento adotado, expressamente, pela nova regulamentação das hipóteses de delegação de poder prevista no Decreto 11.123, de 7 de julho de 2022 que revogou o anterior Decreto 3.035/1999, ao estabelecer que “Não caberá interposição de recurso hierárquico ao Presidente da República ou ao Ministro de Estado em face de decisão proferida em processo administrativo disciplinar proferida com fundamento nas delegações ou subdelegações previstas neste Decreto”.



    3. Inexistência de cerceamento de defesa no recebimento do recurso hierárquico como pedido de reconsideração pelo Ministro de Estado no exercício da competência delegada.



    4. Agravo Interno a que se dá provimento. Recurso Extraordinário da UNIÃO PROVIDO, para denegar a segurança.